Tribunal: TJDFT
Processo: 0000663-73.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Atipicidade. Princípio da ofensividade. Arma desmontada.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal. Irrelevante para tipificação encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. Apelação não provida.